Tribunal: STF
Processo: RE 1418968
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de três recursos extraordinários interpostos, respectivamente, pela Mesa da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro; pela Caixa de Assistência dos Advogados do Rio de Janeiro (CAARJ), Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB) e Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional do Estado do Rio de Janeiro (OAB/RJ); e pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro, todos com fundamento no art. 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “Direito Constitucional. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Expressão “CAARJ/IAB (10%)”, contida no art. 6º da Lei Estadual nº 6.369/2012, e as expressões “CAARJ”, contida nos itens 1 e 10 da Tabela 02 e no item 6 da Tabela 03, e “ACRESCIDAS DO PERCENTUAL DESTINADO À CAARJ”, contida no item 13 da Tabela 02, todos da Lei Estadual nº 3.350/1999, na redação dada pela Lei Estadual nº 7.127/2015.



    Expressões impugnadas que destinam percentual oriundo do pagamento de custas judiciais à Caixa de Assistência dos Advogados do Rio de Janeiro (CAARJ)/Instituto dos Advogados do Brasil (IAB). 



    Alega o autor que tal previsão viola a regra segundo a qual as custas e emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça, bem como a regra segundo a qual as taxas serão instituídas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização de serviços públicos, e aos princípios da igualdade e republicano. 



    A jurisprudência do STF e do STJ são uníssonas no sentido de que as custas judiciais possuem natureza de tributo, da espécie taxa. 



    Precedentes citados: ADI 3694, Relator(A): Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2006, DJ 06-11-2006; REsp 1097307/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 10/03/2009, DJe 18/03/2009. 



    CAARJ e IAB que possuem personalidade jurídica de direito privado. Destinação de receitas decorrentes de custas e emolumentos a entes privados declarada inconstitucional pelo STF, na ADI 3.111/RJ. 



    Procedência da ação, com efeitos ex-nunc”



    A Mesa da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, no extraordinário constante no e-Doc. 6, aponta contrariedade aos artigos 98, § 2º, 145, II, e 150, VI, a, todos da Constituição Federal.



    Defende a constitucionalidade das Leis fluminenses nºs 6.369/2012 e 3.350/1999, com base em precedentes do Supremo Tribunal Federal. Sustenta que o entendimento proferido por esta Corte ao apreciar o RE n° 405.267/MG é que baliza, atualmente, o debate sobre a matéria no sentido de considerar que as Caixas de Assistência dos Advogados possuem status de ente público, direito à imunidade tributária, sendo, portanto, o fato de elas prestarem serviço público que lhes confere prerrogativas estatais.



    Por outro lado, sustenta a possibilidade de se estender às funções essenciais à Justiça a participação na arrecadação de custas e emolumentos. Para isso, suscita o julgamento da ADI 3.643/RJ, quando se examinou a possibilidade de custas extrajudiciais serem destinadas à Procuradoria-Geral do Estado e à Defensoria Pública do Estado.



    A Caixa de Assistência dos Advogados do Rio de Janeiro (CAARJ), Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB) e Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional do Estado do Rio de Janeiro (OAB/RJ), no apelo extremo constante no e-Doc. 8, sustentam contrariedade aos artigos 34, VII, a; 98, § 2º; e 133, da Constituição Federal.



    Defendem a inaplicabilidade do entendimento proferido na ADI n° 3.111 ao presente caso, haja vista que nessa ADI se analisou “a situação apenas em relação a pessoas jurídicas de direito privado puramente corporativas, mas não de entidades concernentes à advocacia em si, com interesses extroversos, como é o caso da CAARJ e do IAB”



    Sustentam o status de ente público conferido às Caixas de Assistência dos Advogados no RE 405.267, que chancela o repasse do percentual das custas e emolumentos.



    Argumentam que 



    “Com efeito, todas as carreiras jurídicas, essenciais à administração da Justiça, prestigiadas nos arts. 93, 127, 131, 132 e 134, da Constituição Federal, têm em comum a sua organização e proteção pelo Estado, uma vez que são remuneradas pelos cofres públicos e salvaguardadas pela rede de seguridade social ligada ao seu ente público. 



    De forma diversa ocorre com os advogados, também prestigiados pela Constituição no seu art. 133, mas que dependem do apoio prestado pelas Caixas de Assistência para garantir o cumprimento das suas funções essenciais.



    Relatam que não apenas a natureza de ente público ficou expressa no acórdão proferido no RE 405.267, mas que o Pleno do STF também afirmou que as Caixas de Assistência dos Advogados prestam serviço delegado. Em assim sendo, configurada está a violação suscitada, uma vez que a Corte de origem afirmou que a CAARJ seria entidade privada.



    No mais, alegam que o IAB é entidade auxiliar à Justiça, declarado de utilidade pública pelo Decreto Legislativo 4.735-A, e que a vedação contida na ADI 3.111 não se aplica ao IAB “porque foi alcançada a destinação constitucional reconhecida por esse STF para o repasse das custas, dado que o IAB presta serviço de interesse público, conforme a jurisprudência do STF formada na própria ADI 3.111 e reiterada na ADI 3.704.”



    Reforçam a qualidade pública do IAB desde sua criação, de ente de cooperação instituído por ato do Poder Público, sem fins lucrativos e com funções públicas, circunstâncias essas que corroboram para o reconhecimento da constitucionalidade do repasse.



    Por fim, pleiteiam a concessão de efeito suspensivo, nos termos dos artigos 300 e ss e 1.029, § 5º, do CPC, ao argumento de que a conclusão do acórdão recorrido coloca em risco a subsistência das instituições.



    O Governador do Estado do Rio de Janeiro, no apelo extremo constante do e-Doc. 9, sustenta violação dos artigos artigos 1º, caput; 5º, caput e inciso I; art. 34, inciso VII, alínea “a”; 93, inciso IX; 98, §2º; 102, §2º; 133; 145, inciso II e 167, inciso IV, todos da Constituição Federal.



    Aduz, inicialmente, que em razão de expressa opção do Constituinte originário, a advocacia foi alçada à condição de função essencial à Justiça, nos termos do artigo 133, da CF/88, ocupando o advogado posição equivalente ao Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública, de modo que não há qualquer diferença ontológica entre a Advocacia e as demais funções essenciais à Justiça.



    Esclarece que a CAARJ é uma entidade beneficente, sem fins lucrativos, que integra a estrutura da OAB e cuja finalidade consiste em assistir o mínimo existencial de advogados e seus dependentes, conferindo aos inscritos, dentre outros benefícios assistenciais, auxílio funeral, assistência previdenciária, assistência previdenciária, auxílio inclusão social, auxílio cesta básica e auxílio educação, auxílio proteção à mulher advogada, garantindo o mínimo existencial de advogados e dependentes.



    Alega que em julgado mais recente desta Corte, prevaleceu entendimento pela constitucionalidade de normas estaduais que destinam parcela da arrecadação a fundos dedicados ao financiamento da estrutura do Poder Judiciário ou de órgãos e funções essenciais à Justiça, como o Ministério Público e a Defensoria Pública.



    Instado a se manifestar, opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista “pelo não conhecimento do recurso extraordinário” interposto pela MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e “pelo desprovimento” dos demais recursos extraordinários.



    Referida manifestação está assim ementada:



    “ONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL Nº 6.369/2012 E LEI ESTADUAL N°3.350/1999 (REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N° 7.127/2015). IMPUGNAÇÃO DE EXPRESSÕES QUE DESTINAM PERCENTUAL DO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS À CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO RIO DE JANEIRO (CAARJ) E AO INSTITUTO DOS ADVOGADOS BRASILEIROS (IAB). 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 



    REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO RIO DE JANEIRO (CAARJ), DO INSTITUTO DOS ADVOGADOS BRASILEIROS (IAS) E DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (OAB/RJ).



    PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE DESTINAÇÃO A CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS E AO INSTITUTO DOS ADVOGADOS BRASILEIROS (ENTE COM PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO). ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.



    PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE DESTINAÇÃO A CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS E AO INSTITUTO DOS ADVOGADOS BRASILEIROS (ENTE COM PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO). ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    O efeito suspensivo requerido no bojo deste recurso extraordinário, foi deferido na origem.



    Decido.



    Inicialmente, observo que não procede a alegada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, arguido pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Quanto ao mais, anote-se que o acórdão recorrido firmou compreensão no sentido de que ”a CAARJ não pode ser compreendida como entidade que presta ‘serviços afetos às atividades específicas da Justiça’. Aliás, sequer pode ser compreendida como ‘instrumentalidade estatal”. Ao assim proceder, concluiu pela procedência da ação direta de inconstitucionalidade. 



    Transcrevo trechos do voto condutor do acórdão recorrido, na parte que toca o cerne da questão ora em exame:



    “(...).



    Por outro lado, o art. 169-A da Constituição Estadual prevê que:



    Art. 169-A –As custas e emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça.



    Contudo, a CAARJ não se destina a prestar serviços afetos às atividades específicas da Justiça, como muito bem exposto no douto parecer ministerial de lavra do culto e diligente Procurador-Geral de Justiça, Doutor José Eduardo Ciotola Gussem, que adoto como fundamento, na forma do permissivo legal, constante do art. 92, §4º do Regimento Interno, destacando-se o seguinte trecho: 



    [...] Neste contexto, importa considerar que, conforme prevê o art. 62, caput e §2º, da lei nº 8.906/1994, a Caixa de Assistência de Advogados “destina-se a prestar assistência aos inscritos no Conselho Seccional a que se vincule”, podendo, ainda, “em benefício dos advogados, promover a seguridade complementar”. 



    Assim também os artigos 4º e 5º do Estatuto da CAARJ:



    Art. 4º - A CAARJ tem por finalidade assistir, dentro das possibilidades de seu orçamento, os advogados e seus dependentes na forma prevista neste estatuto e na legislação própria. 



    Art. 5º -A CAARJ pode, em benefício dos advogados, promover a Seguridade Complementar (parágrafo 2º do Art. 62 da Lei 8.906 de 4 de Julho de 1994).



    Tem-se, por tal razão, que a CAARJ não pode ser compreendida como entidade que presta “serviços afetos às atividades específicas da Justiça”. Aliás, sequer pode ser compreendida como “instrumentalidade estatal”. Neste sentido, o Ministro Relator do RE nº233.843/MG, Joaquim Barbosa, acompanhado pelos demais Ministros da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, em 01/12/2009:



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. ART. 150, VI, A DA CONSTITUIÇÃO. CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS. INAPLICABILIDADE. 1. A Caixa de Assistência dos Advogados, instituída nos termos dos arts. 45, IV e 62 da Lei 8.906/1994, não desempenha as atividades inerentes à Ordem dos Advogados do Brasil (defesa da Constituição, da ordem jurídica do Estado democrático de direito, dos direitos humanos, da justiça social Também não lhe compete privativamente promover a representação, a defesa, a seleção e a disciplina dos advogados em toda a República Federativa do Brasil). Trata-se de entidade destinada a prover benefícios pecuniários e assistenciais a seus associados. 2. Por não se revelar instrumentalidade estatal, a Caixa de Assistência dos Advogados não é protegida pela imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, a da Constituição). 3. A circunstância de a Caixa de Assistência integrar a estrutura maior da OAB não implica na extensão da imunidade, dada a dissociação entre as atividades inerentes à atuação da OAB e as atividades providas em benefício individual dos associados. Recurso extraordinário conhecido e ao qual se dá provimento.



    [...]



    É necessário destacar, inclusive, que a destinação de receitas, decorrentes do recolhimento de emolumentos, à Mútua dos Magistrados, à Caixa de Assistência do Ministério Público,  à Caixa de Assistência dos Procuradores, à Caixa de Assistência aos Membros da Assistência Judiciária e  à Associação dos Notários e Registradores, todos do Estado do Rio de Janeiro, prevista no §1º do artigo 10 do Decreto nº 122/1969 (com redação conferida pela Lei nº 3.761/2002), foi, recentemente, considerada inconstitucional pelo STF, na ADI nº 3.111/RJ:



    CONSTITUCIONAL. ADI. EFEITO REPRISTINATÓRIO E IMPUGNAÇÃO DA CADEIA NORMATIVA POSTERIOR À CF/88. DESTINAÇÃO DE RECEITAS DECORRENTES DE CUSTAS E EMOLUMENTOS A ENTES PRIVADOS. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. 1. O efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade não revigora a vigência de normas pré-constitucionais, não havendo óbice ao conhecimento de ação direta que se limita a impugnar parte de cadeia normativa editada após a CF/88, conforme precedente firmado na ADI 3.660 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/2008). 2. A Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou a inconstitucionalidade de normas que destinam receitas oriundas do recolhimento de custas ou emolumentos a pessoas de direito privado. Precedentes: ADI 2.892, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJ de 12/11/2004; ADI 1.145, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/2002; ADI 2.211-MC, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, DJ de 15/3/2002; ADI 2.040, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 25/2/2000. 3. Ação direta julgada procedente.(sem grifo no original).



    No ponto, cumpre destacar que tanto a CAARJ quanto o IAB ostentam personalidade jurídica de direito privado. [...]



    Reporto-me, ainda, aos veementes termos do voto do Desembargador Maurício Caldas Lopes, pronunciado durante a sessão de julgamento.



    Ante o exposto, votei pela procedência da ação, com atribuição de efeitos ex-nunc.”



    De fato, o tribunal de origem, ao reconhecer a natureza jurídica privada da CAARJ e do IAB, julga inconstitucional a norma estadual que destina percentual oriundo do pagamento de custas judiciais àqueles entes e, ao assim proceder, labora em sintonia com o entendimento desta Corte. 



    Neste sentido, transcrevo trechos da ADI 3.111/RJ, DJe de 3/5/2017, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes que destaca a vedação da Jurisprudência da Corte quanto à destinação desses valores a entidade privadas, por entender violadora da norma contida no artigo. 5º, caput, e ao art. 145, II, CF, da Constituição Federal. Vejamos:



    “(....).



    No mérito, entendo procedente o pleito.



    A Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a destinação de parte da receita obtida com custas e emolumentos a fundos ou órgãos públicos, para o aperfeiçoamento da administração da Justiça, entendida tal exação como taxa, devida em razão do exercício do poder de polícia sobre as atividades notariais e de registro. Nesse sentido, vários precedentes da Corte validando a transferência desses valores a fundos públicos destinados ao financiamento da estrutura do Poder Judiciário e de órgãos e funções essenciais à Justiça, como Ministério Público e Defensoria Pública, a seguir indicados: ADI 3151. Rel. Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, DJ 28/4/2006; ADI 2.069, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJ de 9/6/2006; ADI 2.129, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJ de 16/6/2006; ADI 3.643, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, DJ de 16/2/2007; ADI 3.028, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, redator para acórdão Min. AYRES BRITTO, DJe de 30/6/2010; entre outros.



    Por outro lado, há clara censura da Jurisprudência da Corte no tocante à destinação desses valores a entidade privadas, estranhas à estrutura do Estado, reputando-se tal prática como contrária ao art. 5º, caput, e ao art. 145, II, CF, na medida em que permite o uso da receita com finalidade estranha à atividade estatal que justificou a cobrança da taxa. Nesse sentido os precedentes firmados nos seguintes julgamentos: ADI 3.660, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/2008; ADI 2.892, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJ de 12/11/2004; ADI 1.145, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, DJ 8/11/2002; ADI 2.211-MC, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, DJ de 15/3/2002; ADI 2.040, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 25/2/2000”.



    Por fim, é importante registrar que, a vedação de destinação da “receita com finalidade estranha à atividade estatal que justificou a cobrança da taxa”, conforme assentado no julgado acima transcrito, ADI 3.111, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, tem inegável distinção daquele entendimento proferido no bojo do RE nº 405.267/MG, de relatoria do Ministro Edson Fachin (Tribunal Pleno, DJe de 18/10/2018).



    Na oportunidade, foi reconhecida a imunidade recíproca à Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais, utilizando-se das regras constitucionais que regem o instituto, que não guarda correspondência com cobrança de taxas destinadas ao financiamento da estrutura do Poder Judiciário e dos órgãos e funções essenciais à Justiça.



    Não há falar, outrossim, em similitude com o precedente firmado quando do julgamento da ADI nº 3.643/RJ, de Rel. Min. Carlos Britto. Naquela oportunidade a temática enfrentada era sobre a alegada inconstitucionalidade de norma fluminense que destinou percentual “incidentes sobre o recolhimento de custas e emolumentos extrajudiciais” para o FUNDPERJ.



    Essa Corte rechaçou a tese de inconstitucionalidade, oportunamente, e atestou a higidez da “(...) destinação do produto da arrecadação da taxa de polícia sobre as atividades notariais e de registro, ora para tonificar a musculatura econômica desse ou daquele órgão do Poder Judiciário, ora para aportar recursos financeiros para a jurisdição em si mesma”. (ADI nº 3.643/RJ, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 16/2/2007. 



    Destaque-se que o entendimento exarado nesta ADI nº 3.643/RJ foi reforçado pela ADI nº 3.111, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes no sentido de salvaguardar a destinação das taxas judiciais ou extrajudiciais àquelas atividades que integram a estrutura do Poder Judiciário e funções essenciais à Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso, nos termos da fundamentação.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente